Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-41.2022.8.11.0044
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-41.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIO JOSE STIIRMER - CPF: 837.446.491-72 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIO JOSE STIIRMER - CPF: 837.446.491-72 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. DÍVIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE TAXA CONVENCIONADA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação exercido em virtude de remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para adequação do acórdão proferido pela Câmara ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368. O acórdão originário havia mantido a condenação da concessionária ao ressarcimento de custos de construção de rede elétrica, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês.

2.
Requerimentos do recurso: adequação do julgado à tese vinculante do STJ, sob fundamento de que a taxa SELIC deve ser o índice exclusivo de atualização e mora para dívidas de natureza civil, vedada a cumulação com o IGP-M.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão anterior diverge da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ, que define a taxa SELIC como índice de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.368 (REsp n. 2.199.164/PR e REsp n. 2.070.882/RS), fixou a tese de que o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

5.
A taxa SELIC possui natureza híbrida, pois compreende simultaneamente a recomposição do valor da moeda e a remuneração pelo atraso no pagamento, o que veda sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

6.
O acórdão anteriormente proferido, ao manter a incidência de correção monetária pelo IGP-M cumulada com juros de mora de 1% ao mês, encontra-se em dissonância com o precedente qualificado da Corte Superior.

7.
Impõe-se a reforma parcial do julgado para determinar que, sobre o valor da condenação, incida exclusivamente a taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora, a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Em juízo de retratação, acórdão reformado em parte.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CC - art. 406; CPC - art. 1.030, II; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Tema Repetitivo n. 1.368, REsp n. 2.199.164/PR, REsp n. 2.070.882/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de autos em fase de juízo de retratação/conformidade, remetidos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão proferido por esta Câmara, em virtude da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos.

Na
origem
,
MARCIO JOSE STIIRMER
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança e Restituição de Valores em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 268.676,09, referente aos custos suportados para a construção de rede de energia elétrica rural (Programa Luz para Todos) em sua propriedade denominada Fazenda Vitória, no município de Paranatinga/MT, cuja obra foi incorporada ao patrimônio da concessionária (id. 244206242).

Em
contestação
, a concessionária arguiu que a obra não se enquadrava nos critérios de gratuidade (carga superior a 50 kW e tensão superior a 2,3 kV), devendo o ressarcimento limitar-se ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) calculado conforme a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, no valor atualizado de R$ 30.907,02 (id. 244207683).

Sobreveio
sentença
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 268.676,09. O magistrado singular determinou que o montante fosse corrigido monetariamente (IGP-M) a partir de 31/
dezembro
/2015 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (id. 244207693).

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso
interpôs recurso de
apelação
, no qual sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de prova pericial). No mérito, defendeu a limitação do ressarcimento aos critérios regulatórios da ANEEL e impugnou os marcos de correção monetária e juros (id. 244207706).

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença

(id. 244207711).

O acórdão desta Câmara, de relatoria da D
ra.
Tatiane Colombo, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que determinou o ressarcimento integral e os encargos moratórios (correção monetária pelo IGP-M a partir de 31/
dezembro
/2015 e juros de 1% a partir da citação) (id. 309090359).

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. A concessionária alegou omissão quanto ao abatimento de valores pagos administrativamente e requereu a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros (id. 310491895). O autor apontou erro material na autuação e omissão quanto aos honorários recursais (id. 310092891).

O acórdão dos embargos acolheu o recurso do autor para corrigir erro material e majorar honorários, e rejeitou os embargos da concessionária, mantendo os índices de correção e juros fixados na sentença e relegando a análise de abatimentos para a fase de cumprimento (id. 321351376).

A Energisa Mato Grosso interpôs Recurso Especial, sustentando, dentre outros pontos, violação ao artigo 406 do Código Civil, sob o argumento de que a atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices (id. 326123357).

Contrarrazões
no id. 330468384

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao analisar a admissibilidade recursal, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação.
F
undamentou
-se
no julgamento dos paradigmas REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368), que firmou a tese de que:
“
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
”
(id. 331101866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os presentes autos retornam a este Colegiado por determinação da Vice-Presidência (id. 331101866), em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A remessa visa a possibilitar o exercício do juízo de retratação, em face do precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368, que versa sobre a aplicação da taxa SELIC como índice para os juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme a redação original do artigo 406 do Código Civil.

O instituto do juízo de retratação, tal como delineado na sistemática processual vigente, constitui mecanismo de uniformização jurisprudencial e de garantia da isonomia e da segurança jurídica. Sua função é assegurar que as decisões dos tribunais locais se alinhem aos entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes Superiores em sede de recursos repetitivos.

No caso em apreço, o ponto nevrálgico da devolução dos autos reside na definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação. O acórdão proferido por esta Câmara (id. 309090359), posteriormente integrado pelo julgamento dos embargos (id. 321351376), manteve a sentença de primeiro grau que determinara a incidência de correção monetária pelo IGP-M a partir de 31/
dezembro
/2015 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.199.164/PR, afetado ao rito dos repetitivos sob o Tema 1.368, pacificou a seguinte tese: “
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

A aplicação de um precedente qualificado é cogente e não se submete à discricionariedade do julgador. Assim, impõe-se a este Colegiado revisitar o acórdão anteriormente proferido para adequá-lo à tese vinculante.

A manutenção de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária por outro índice (IGP-M) configura manifesta dissonância com a orientação da Corte Superior.

A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba tanto a remuneração do capital quanto a recomposição do poder de compra da moeda, o que veda sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.368 implica, portanto, a substituição dos encargos moratórios fixados na decisão originária pela incidência exclusiva da taxa SELIC, a contar da citação, momento em que o devedor foi constituído em mora.

Es
s
a modificação não representa uma reanálise do mérito da controvérsia principal, mas
apenas

um ajuste técnico-jurídico necessário para a conformidade do julgado com a jurisprudência vinculante.

Assim, cumpre frisar que o juízo de retratação possui espectro limitado,
subordinado
à matéria objeto do precedente vinculante que motivou a devolução dos autos. As demais questões decididas no acórdão, que não guardam relação com o Tema 1.368/STJ, devem permanecer
incólumes
, sob pena de se ultrapassar os limites da competência devolvida a esta Câmara.

Ante o exposto, exerço o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.368 e, consequentemente, fixo que os juros moratórios e a atualização monetária sejam calculados pela taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026